Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SEGUNDO RÉU RECONHECIDO POR TRÊS VÍTIMAS NA DELEGACIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PROSOPOGRÁFICO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. PREJUÍZO FINANCEIRO DE PEQUENA MONTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUMENTOS CUMULATIVOS E SUCESSIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREVALÊNCIA DO MAIOR AUMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do auto de reconhecimento do réu, na delegacia policial, se foram observadas todas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
2. Se a condenação de um dos réus está amparada, unicamente, no seu reconhecimento fotográfico por uma das vítimas, na delegacia policial e confirmado em juízo, mas provado que esse procedimento não foi realizado no inquérito policial, procede-se à reforma da sentença para absolvê-lo, com fundamento na insuficiência de provas para a sua condenação.
3. O reconhecimento seguro de um dos réus, na delegacia policial, por meio de fotografia, por três das cinco vítimas, fato por elas ratificado em juízo, é prova suficiente para amparar a sua condenação.
4. Embora requerida a realização do exame prosopográfico, a sua ausência não representa prejuízo para a defesa, se a condenação do réu está amparada em outras provas colhidas no curso da instrução.
5. Considerando-se que o prejuízo financeiro é inerente ao tipo penal nos crimes patrimoniais, somente deve ser considerado como circunstância judicial desfavorável quando se mostrar excessivo, o que não se observa no caso dos autos.
6. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento das vítimas.
7. A aplicação cumulada e sucessiva de causas especiais de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, não resulta em violação ao parágrafo único do art. 68 do Código Penal, porquanto o que se prevê é a mera possibilidade e não um dever legal imposto ao magistrado, a fim de que se limite a uma única majoração, diante da incidência de mais de uma causa de aumento. O que se exige, tão somente, é que haja fundamentação concreta, nos termos do enunciado no 443 da Súmula do STJ.
8. Exasperada a pena em 1/3 (um terço), pela incidência das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma branca, sem a indicação de fundamentos concretos, bem como em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, procede-se ao decote do primeiro aumento, prevalecendo apenas o segundo, nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal.
9. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, provido o recurso do réu KAIQUE e parcialmente provido o do réu NATANAEL.